Tribunal: TJSP
Processo: 1002769-98.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Acidente de trânsito. Colisão de motocicleta com caminhão parado na pista de rolamento. Ação indenizatória por danos materiais e morais.
Culpa do réu. Prova. Ausência. Contexto probatório dos autos que não indica que o preposto da ré tivesse agido de forma imprudente, negligente ou imperita. Defeito no caminhão que era inevitável e imprevisível. Inexistência de acostamento no local. Adoção das

Ementa:
Acidente de trânsito. Colisão de motocicleta com caminhão parado na pista de rolamento. Ação indenizatória por danos materiais e morais.
Culpa do réu. Prova. Ausência. Contexto probatório dos autos que não indica que o preposto da ré tivesse agido de forma imprudente, negligente ou imperita. Defeito no caminhão que era inevitável e imprevisível. Inexistência de acostamento no local. Adoção das cautelas necessárias para sinalizar a existência de veículo parado na pista.
Ausência de elemento fundamental à caracterização da responsabilidade civil extracontratual subjetiva.
Improcede a ação de indenização por danos materiais e morais se o autor não se desincumbiu do ônus de provar a culpa da ré pela ocorrência do evento danoso.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002769-98.2018.8.26.0400- cs
1
Registro: 2020.0001005552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002769-
98.2018.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante CLÁUDIO ROBERTO
NARDELI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA SÃO
JOSÉ S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002769-98.2018.8.26.0400- cs
2
VOTO No: 37.926
APELAÇÃO No 1002769-98.2018.8.26.0400
COMARCA: OLÍMPIA
APTE.: CLAUDIO ROBERTO NARDELI
APDA.: TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA SÃO JOSÉ S/A
JUIZ (A): LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA
Acidente de trânsito. Colisão de motocicleta com caminhão
parado na pista de rolamento. Ação indenizatória por danos
materiais e morais.
Culpa do réu. Prova. Ausência. Contexto probatório dos autos
que não indica que o preposto da ré tivesse agido de forma
imprudente, negligente ou imperita. Defeito no caminhão que
era inevitável e imprevisível. Inexistência de acostamento no
local. Adoção das cautelas necessárias para sinalizar a
existência de veículo parado na pista.
Ausência de elemento fundamental à caracterização da
responsabilidade civil extracontratual subjetiva.
Improcede a ação de indenização por danos materiais e morais
se o autor não se desincumbiu do ônus de provar a culpa da ré
pela ocorrência do evento danoso.
Recurso não provido.
Cuida-se
de
ação
indenizatória
fundada em acidente de trânsito julgada improcedente pela respeitável
sentença de fls. 591/608, cujo relatório se adota.
Inconformado, apela o autor, fls.
611/617, pela reforma do julgado. Sustenta, em síntese, que o caminhão da
ré estava parado na faixa de rolamento sem a devida sinalização, fato que a
ré não conseguiu contrapor, pelo contrário, pois foi corroborado pela prova
testemunhal. Diz que a responsabilidade civil independe da criminal,
estando presente o dever de reparação civil em razão da responsabilidade
objetiva.
Recurso regularmente processado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002769-98.2018.8.26.0400- cs
3
respondido.
Recurso inicialmente distribuído à
30a Câmara de Direito Privado que não conheceu do recurso, determinando
a sua redistribuição (fls. 641/644).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Narra o autor em sua inicial que no
dia 18.04.17 seu filho, João David de Oliveira Nardelli, então com 24 anos,
trafegava pela Rodovia Assis Chateaubriand, sentido Barretos a Olímpia,
com a motocicleta Honda/CG 150 Titan ES, placas DPW3856, entre as
20h00 e 21h00, quando colidiu com a traseira do caminhão VW/13.180
EURO3 Worker, placas DIW9392 (na oportunidade conduzido por
Claudenir Rocha Leite), que estava parado na faixa direita de rolamento da
referida via sem a devida sinalização, o que causou o falecimento do
motociclista.
Prossegue o demandante afirmando
que o condutor do caminhão só adotou as cautelas necessárias para
sinalização do local após o acidente. Diante disso, pleiteia reparação por
danos materiais (despesas funerárias, reparação pela perda da motocicleta e
pensionamento) e morais.
Citada, a ré contestou os pedidos
iniciais, alegando que o motorista do caminhão, profissional habilitado e
treinado, adotou todas as cautelas possíveis para evitar a colisão, sendo que
a falha mecânica era um evento inevitável e imprevisível. Alegou que
houve culpa exclusiva da vítima, que não era habilitada para condução do
motociclo, colidiu contra a traseira do caminhão e trafegava em alta
velocidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002769-98.2018.8.26.0400- cs
4
Pois bem.
A responsabilidade civil fundada em
acidente de trânsito, ao contrário do alegado pelo recorrente, envolve os
seguintes pressupostos: ato ilícito, dano, nexo causal e culpa. E, no caso, a
controvérsia reside no elemento culpa, ou seja, quem deu causa ao
acidente.
Na hipótese, porém, a despeito do
extenso contexto probatório, não ficou evidenciada a culpa do motorista
que conduzia o caminhão de propriedade da requerida pelo acidente que
vitimou o filho do demandante.
Com efeito, após a apuração da
culpabilidade no campo penal, constatou-se que o motorista Claudenir não
agiu de forma imprudente, negligente ou imperita, pois o defeito existente
no caminhão era imprevisível e inevitável, já que o veículo passava por
manutenções periódicas. Além disso, consta que não havia acostamento no
local do embate, de modo que ter parado sobre a faixa de rolamento era a
única solução possível.
A
esse
respeito,
ressalta-se
o
explanado pelo Ministério Público, nos autos da ação penal: “Da análise dos
autos, verifica-se que, muito embora comprovada a ocorrência do acidente de
trânsito que resultou a morte da vítima João David, conforme boletim de
ocorrência de fls. 05/07, laudo de exame necroscópico de fls. 25/27 e laudo pericial
do local do acidente (fls. 57/62), não restou comprovada a culpa do acusado.
(...)
Isso porque não é possível afirmar que
Claudenir agiu com imprudência, pois como afirmado por ele e pelas testemunhas
de defesa, não era possível prever o problema ocorrido, sendo que o caminhão
passava por revisões constantes.
Além
disso,
os
policiais
militares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002769-98.2018.8.26.0400- cs
5
rodoviários que atenderam a ocorrência afirmaram que o local estava bem
sinalizado e que havia mais de um cone sinalizando o local, além de sinais
luminosos e refletivos no caminhão.
Assim,
denota-se
que
o
caminhão
conduzido pelo réu parou de forma inesperada e que o motorista do caminhão, ora
réu, realizou todos os procedimentos necessários para sinalizar o local, mas,
mesmo tendo tomado essa conduta, o motorista da motocicleta não conseguiu
desviar e acabou colidindo na traseira do veículo, vindo a óbito.”, fls. 348/352.
Corroborando
tal
entendimento
também é a prova testemunhal.
Em
juízo,
o
policial
militar,
Alexsandro Teles Barreto, reiterou o quanto afirmado no inquérito policial
e no processo criminal: “Que esteve no loca do acidente em companhia do colega
de farda José Luiz Félix. Pelo que se recorda o local do acidente estava sinalizado
com cones sendo que no momento apenas o motorista do caminhão se encontrava
no local, além do motociclista que estava caído no solo. Não se recorda de nenhum
outro detalhe ou circunstância do acidente podendo afirmar, entretanto, que as
declarações do motorista do caminhão foram registradas no boletim de ocorrência
lavrado por ocasião dos fatos. Que pelo que se recorda o acidente ocorreu num
trecho de subida da pista. Não se recorda precisamente das condições de
visibilidade no momento do acidente. (...) Não sabe afirmar se os cones foram
colocados na pista antes ou depois do acidente. Que ao entendimento do depoente o
local estava suficientemente sinalizado pelos cones, ou seja, era possível ao
motorista avistá-los antes do caminhão.”, fls. 552.
No mesmo sentido, o outro policial
militar que atendeu a ocorrência, José Luis Félix: “Que dirigiu-se ao local do
acidente em companhia do colega de farda Alexsandro. Quando chegaram o local
do sítio da colisão estava sinalizado com a utilização de cones, tendo verificado que
o motorista da motocicleta havia se chocado com o caminhão que estava parado
sobre a pista de rolamento tendo permanecido imobilizado no local. Que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002769-98.2018.8.26.0400- cs
6
motorista do caminhão disse que o veículo tinha sofrido uma pane e parado de
funcionar repentinamente. Afirmou que tentou fazer o veículo funcionar
novamente sem sucesso razão pela qual estava esperando por auxílio mecânico. (...)
Que no local do acidente não havia acostamento disponível. Pelo que se recorda o
caminhão era provido de faixas refletivas na carroceria e no para choque. Não se
recorda se as luzes do caminhão estavam acesas. (...) Que o acidente se deu em um
trecho de aclive da pista. As condições de visibilidade dependem de inúmeros
fatores dentre os quais a velocidade da motocicleta e as condições de iluminação do
farol da moto.”, fls. 558.
A testemunha arrolada pela ré, Alan
Ricardo Henrique da Silva, afirmou o seguinte: “Que esteve no local dos fatos
após a polícia ter periciado o sítio da colisão. Que o local estava sinalizado com
cones e o caminhão era provido de refletores traseiros e estava com o pisca alerta
acionado. Que constatou que o caminhão havia parado em razão de problemas em
sua bomba injetora. Que quando ocorre problema na bomba injetora do veículo
esse para de funcionar automaticamente. Após mexer na bomba injetora foi
possível fazer o caminhão funcionar o suficiente para retirá-lo da pista. Que para
constatar o problema em situações como tais é necessário ter conhecimento
mecânico específico, de modo que o problema em regra não pode ser resolvido por
um motorista. (...) Que o motorista disse ao depoente que assim que o caminhão
parou sobre a pista acionou o pisca alerta e começou a colocar os cones de
sinalização. O motorista disse ainda, que estava terminando de distribuir os cones
quando houve a colisão traseira por parte do motociclista. Que a pista não era
provida de acostamento.”, fls. 556.
Caio César Nazaro da Silva, por seu
turno, descreveu: “Que esteve no local dos fatos após a ocorrência do acidente
automobilístico. Quando lá chegaram estavam lá presentes além do motorista do
caminhão, os policiais e um outro funcionário da usina. Que no local havia
sinalização por meio de cone tendo sido acionado o pisca alerta do caminhão. Que
o motorista do caminhão relatou que durante a viagem o motor “afogou” sendo
que não conseguiu fazer o veículo funcionar novamente. Que o motorista disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002769-98.2018.8.26.0400- cs
7
estava providenciando a distribuição dos cones na pista quando o motociclista se
chocou contra a traseira do caminhão.”, fls. 557.
Assim, a despeito do quanto alegado
nas razões recursais, o fato é que tanto na ação penal quanto nestes autos,
não há evidências concretas de que o motorista, preposto da ré, tivesse
agido de forma culposa e dado causa ao acidente, pois, ao que tudo indica,
não tendo opção além de deixar o veículo enguiçado sobre a faixa de
rolamento, adotou as cautelas necessárias para sinalizar o local, acionando
o pisca alerta e colocando cones pela via.
Não há, por outro lado, qualquer
indício que corrobore a versão do apelante de que os cones somente foram
colocados após a colisão da motocicleta.
Ante
esses
elementos,
a
improcedência da ação se impunha como medida de rigor, pois, tendo em
vista a controvérsia acerca do ocorrido, competia ao autor provar o fato
constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, eis que não apresentou
nenhuma prova capaz de comprovar sua versão dos fatos.
Conclusivamente, as razões recursais
não são aptas a infirmar a respeitável sentença recorrida, que deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, com fundamento no art. 85,
§§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, afigura-se imperioso o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.
Assim, considerando-se o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, os honorários sucumbenciais fixados na sentença (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002769-98.2018.8.26.0400- cs
8
70.000,00) ficam majorados para R$ 72.000,00, observada a gratuidade.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator